Tribunal: TCU
Processo: 009.345/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria a Heberkis Jose Soares Azevedo (ato no 10/2024), nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c o art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, em novo prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e promova o retorno do interessado à atividade; 9.3.2. alerte o Sr. Heberkis Jose Soares Azevedo no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia da documentação comprobatória do cumprimento das medidas aqui determinadas; 9.4. determinar à AudPessoal que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.3 supra; e 9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.